Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PENHORA AFASTADA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Ao contrário do alegado, o executado/agravante foi intimado do início da fase de cumprimento de sentença por intermédio de seu advogado (art. 513, § 2o, I do CPC), sem que tenha havido manifestação. E mesmo intimado pessoalmente, à época, não se insurgiu, nem arguiu qualquer nulidade. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Comprovado grau de superendividamento do executado nos autos, mas possibilidade de quitação do débito em percentual menor, deve ser fixado o desconto de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, após os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nos autos de origem.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé do executado se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, hipótese que mais se assemelha ao exercício regular do direito de recorrer de decisão que lhe foi desfavorável.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.